Tribunal: TJDFT
Processo: 0745713-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0745713-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ATILA TENORIO PINTO DE OLIVEIRA, NITYA DE OLIVEIRA CASSIANO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03, teve a prisão convertida em preventiva em 30.9.20 (ID 73508577, autos n. 0004964-66.2020). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há gravidade em concreto a justificar a prisão cautelar e as condições pessoais do paciente são favoráveis. A prisão não pode ter efeitos mais gravosos que a própria condenação, pois, tecnicamente primário, cumpriria pena no regime aberto. A prisão caracteriza constrangimento ilegal. Aduz que a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus) põe em risco a vida do paciente, que se submeteu a procedimento cirúrgico recentemente. As medidas cautelares diversas de prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a droga. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que a autuada CELIA ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Cumpre frisar, ainda, que o autuado ROBISON é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio qualificado privilegiado e furto qualificado, dentre outros. Por sua vez, ATILA, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear o ímpeto delituoso dos aludidos flagranteados. Ademais, ROBISON teve passagem recente (22/01/2020) no NAC pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado. Desse modo, a constrição cautelar dos custodiados encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública. (...).” (ID 73508577, autos n. 0004964-66.2020). A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). Será admitida se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (CPP, art. 313). O paciente registra condenações por outros crimes dolosos, cometidos em data anterior. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é autor do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Policiais que participaram do flagrante afirmaram que ao se aproximarem de distribuidora de bebidas, notaram que os agentes que lá estavam entraram no estabelecimento comercial, tendo o paciente fechado a grade. Deram ordem para abrirem, pois viram que um dos agentes usava tornozeleira eletrônica. O paciente sacou a arma de fogo e a deixou no banheiro. Encontram a arma de fogo tipo bereta, calibre .25, carregada com sete munições, na caixa d’agua do banheiro e, na bolsa da acusada Célia de Oliveira Santos, 44 porções de cocaína e 59 pedras de crack. Célia de Oliveira Santos e Robson Moreira de Souza assumiram a propriedade das drogas (ID 73428758, autos n. 0004964-66.2020). O crime, nas circunstâncias em que ocorreu, com a apreensão de arma carregada e de elevada quantidade de droga – mais de 100 porções -, revela conduta gravíssima, sobretudo porque gera intranquilidade social, fomentando o tráfico de entorpecentes e demais práticas criminosas. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Ademais, o paciente, que é reincidente, registra condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado, porte de arma de fogo e tráfico de drogas (IDs 20560136, 20560138 e 20560140). A reiteração criminosa do paciente justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, além da periculosidade do paciente, revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017). Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). O paciente tem um filho de 15 anos (ID 20549745). Não faz jus ao benefício. E o fato de o paciente ter emprego e residência fixa não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, atualmente, não há nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia. E não provou a impetrante que o paciente se submeteu a procedimento cirúrgico ou é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES